Tribunal: TJES
Processo: 5006351-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006351-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO TEIXEIRA
AGRAVADO: MOBILE INN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006351-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO TEIXEIRA

AGRAVADO: MOBILE INN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE AUGUSTO TEIXEIRA em face da decisão (id 1852283, fls. 41/43) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da “ação monitória” nº 0010309-15.2019.8.08.0035.

Por meio de suas razões recursais, o Agravante requer a reforma do
decisum
vergastado, a fim de que lhe seja garantido o direito à gratuidade de justiça.

Através da decisão id 1858161, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 2010596 e 2137913).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE AUGUSTO TEIXEIRA em face da decisão (id 1852283, fls. 41/43) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da “ação monitória” nº 0010309-15.2019.8.08.0035.

Por meio de suas razões recursais, o Agravante requer a reforma do
decisum
vergastado, a fim de que lhe seja garantido o direito à gratuidade de justiça.

Através da decisão id 1858161, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Neste presente momento processual, não vislumbro elementos para modificar o entendimento por mim inicialmente adotado quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Afinal, consoante cediço, o direito à gratuidade de justiça não é absoluto, admitindo-se seu indeferimento, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão (da assistência judiciária gratuita).

Assim, embora a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goze de presunção
juris tantum
de veracidade, deve o magistrado verificar a existência de elementos nos autos que, eventualmente, infirmem a situação de miserabilidade necessária ao deferimento da benesse.

In casu
, após intimar o Agravante para trazer aos autos elementos que corroborem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade “
uma vez que não ficou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da autora e nem possui perfil que autorize a concessão do referido benefício
”.

Ademais, restou consignado no
decisum
vergastado, que, a despeito da renda mensal informada pelo Agravante enquanto aposentado pelo INSS, a petição inicial da demanda “
relata que mantém transações comerciais com a parte requerida que giram entre R$ 38.000,00 e R$ 60.000,00 reais, conforme demonstrado pela documentação apresentada, o que nos permite concluir que a parte autora possui
suporte econômico-financeiro incompatível com o benefício da assistência judiciária gratuita
”.

Nesta senda, não se observa a existência de
error in judicando
na hipótese em testilha, não restando presente o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da pretensão recursal.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DA PARTE PRESUNÇÃO RELATIVA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA, MESMO APÓS REQUISIÇÃO DE PROVAS DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ RECURSO NÃO PROVIDO. 1 De acordo com a jurisprudência do e. STJ, [...]a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.[...]. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017) 2 No caso dos autos, evidenciadas peculiaridades que infirmam a alegada hipossuficiência do agravante, mantém-se íntegra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade por ele formulado, já que não comprovou sua precariedade econômica, mesmo após devidamente intimado pata tanto. 3 Recurso conhecido, mas não provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000973, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

Por fim, sobreleva ressaltar que, embora o Agravante afirme não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sequer apresenta em suas razões recursais o valor das custas em questão, não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar fazer
jus
ao benefício postulado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o eminente Relator - sessão 24/5/2022

Acompanho o voto do eminente relator (sessão 24/05/2022).

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
NÃO DEMONSTRADA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

O
direito à
gratuidade de justiça
não é absoluto, admitindo-se seu indeferimento
quando
verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante JOSE AUGUSTO TEIXEIRA e Agravado MOBILE INN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.